Tribunal: TJDFT
Processo: 0743075-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743075-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RMM MODA E ARTE EIRELI - ME, GABRIELE REGINA DE SOUSA OLIVEIRA, MARCELO DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 249187904 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de RMM MODA E ARTE EIRELI – ME E OUTROS, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais - CNseg. Afirma, em suma, que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que transcorreu prazo suficiente das últimas pesquisas de localização de bens realizadas; que a medida é compatível com o princípio da efetividade da execução; que não consegue obter a informação sem auxílio do Poder Judiciário. Requer, liminarmente, a determinação de expedição de ofício à SUSEP/CNSeg, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 76958643). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud (ID 187753202 dos autos de origem), RenaJud (ID 187753216 dos autos de origem), InfoJud (ID 187753213 dos autos de origem) e SNIPER (ID 187753218 dos autos de origem), sem localização de bens passíveis de constrição. Nesse cenário, onera desnecessariamente o juízo a quo a expedição de ofício para localizar ativos financeiros passíveis de penhora, uma vez que é absolutamente improvável que sejam localizados bens, a partir das consultas anteriores aos sistemas disponíveis. Ademais, o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, não pode ser alegado para transferir o ônus de localizar bens ao Poder Judiciário, tampouco autoriza a inércia do credor quanto à busca por bens penhoráveis ou o requerimento de medidas executivas sem utilidade concreta ou fundamento razoável. Conquanto subsista divergência neste Tribunal sobre a viabilidade da consulta à SUSEP, a Terceira Turma Cível possui entendimento consolidado no sentido de que “o pedido de expedição de ofício à SUSEP sem apresentar indícios de que o Agravado possua bens ou valores custodiados pela instituição indicada é medida sem utilidade”. (Acórdão 2017926, 0716011-23.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Em acréscimo, colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para pesquisa e futura penhora de valores do Executado. 2. O agravante requer a reforma da decisão agravada para determinar a pesquisa de ativos financeiros do agravado por meio da Susep. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão se a expedição de ofício à Susep para indicar se há valores aportados pelo agravado para planos de previdência privada será útil para satisfazer o crédito em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações de excepcionalidade. 5. É permitido ao juiz da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 6. O agravante não demonstrou que a expedição de ofício à Susep será útil para satisfazer o crédito em execução. 7. A parte credora tem o dever de realizar todas as diligências para identificar bens penhoráveis, e, embora o Judiciário possa auxiliar, a solicitação de medidas de execução exige demonstração de plausibilidade e efetividade por parte do credor. 8. Para solicitar a penhora de bens, o credor deve demonstrar que a medida é plausível e eficaz, ou seja, que existe um bem passível de penhora e que a penhora é adequada para satisfazer a dívida. Embora o Judiciário possa prestar auxílio, a iniciativa de buscar bens penhoráveis e demonstrar a efetividade da medida é do credor. 9. A Susep, autarquia responsável pela regulação e supervisão do mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não atua como banco de registro de bens, direitos ou obrigações. É apenas o órgão que controla e fiscaliza as empresas e produtos envolvidos nesses mercados. 10. Incumbe ao credor indicar bens suscetíveis de penhora, nos termos do artigo 798, II, “c”, do CPC, cabendo ao Poder Judiciário, de forma subsidiária e excepcional, auxiliar e cooperar para dar efetividade à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. Para que seja expedido ofício à SUSEP para pesquisa de ativos financeiros do devedor deve o exequente demonstrar que será útil para a satisfação do seu crédito. 2. A Susep, autarquia responsável pela regulação e supervisão do mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não atua como banco de registro de bens, direitos ou obrigações. É apenas o órgão que controla e fiscaliza as empresas e produtos envolvidos nesses mercados." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1390822, 07298176720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJe 21/1/2022 Acórdão 1418868, 07344035020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJe 16/5/2022. Acórdão 1423052, 07048571320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJe 26/5/2022. (Acórdão 2017843, 0710743-85.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.) No mesmo sentido, confira-se Acórdão 2031950, 0719929-35.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora